Tribunal: STF
Processo: Rcl 65104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Medida cautelar em reclamação. Alegação de afronta à ordem de suspensão nacional determinada no tema 1232. Liminar indeferida.



1. Reclamação, com pedido liminar, em que se alega afronta à ordem de suspensão nacional determinada no âmbito do RE (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 



2. Ausência de fumus boni iuris. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. A decisão reclamada afirmou que o caso é referente a desconsideração da personalidade jurídica, e não a inclusão no polo passivo de empresa do mesmo grupo econômico. 



3. Liminar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Engenharia S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, nos autos nº 0000433-61.2016.5.06.0192.



    2.  A parte reclamante alega que foi incluída no polo passivo na fase de execução da demanda sem que dela tenha participado da fase de conhecimento. Destaca que, não obstante a determinação de suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre essa questão no Tema 1.232 (RE 1.387.795-RG, Rel. Min. Dias Toffoli), a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão e determinou o prosseguimento da execução trabalhista. 



    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, argumentando que o prosseguimento dos atos executórios em seu desfavor causará “grave violação ao seu patrimônio e atividades do negócio”. 



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795-RG (Tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    7. O periculum in mora, a justificar a atuação desta Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF), está caracterizado, considerando a juntada de documentos que evidenciam tentativas de constrição do patrimônio dos sócios da ora reclamante datadas de 15.01.2024. Contudo, ao menos em juízo de cognição sumária, compreendo que não há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. 



    8. Ao apreciar o referido paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    9. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    10. Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos, se extrai que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução trabalhista decorre de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), para que seja apurada eventual responsabilidade pelo débito exequendo.



    11. Nesse contexto, observa-se que a ora reclamante foi citada e habilitada nos autos da execução em 16.11.2021, e que diante do insucesso das medidas executivas contra ela determinadas, a exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que foi deferido, em 24.02.2023, pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Confira-se:



    AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. AFIGURA-SE LEGÍTIMO O DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ACERVO PATRIMONIAL DOS DIRETORES DA SOCIEDADE ANÔNIMA, QUANDO A EMPRESA EXECUTADA NÃO SATISFEZ O CRÉDITO EXEQUENDO. ASSIM, COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO SOCIETÁRIA E SENDO INEXITOSA, COMO NA PRESENTE HIPÓTESE, A TENTATIVA DE EXECUÇÃO CONTRA A RECLAMADA PESSOA JURÍDICA, É CABÍVEL A INCIDÊNCIA DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS/DIRETORES, NOS TERMOS DO ART. 790, II, DO NCPC, DO ART. 50, DO CC, DOS ARTS. 134 E 135, DO CTN, DO ART. 28, DO CDC, E DO ART. 34, DA LEI N.º 12.529/2011. AGRAVO DE PETIÇÃO PROVIDO, EM PARTE. (PROC. Nº 0000433-61.2016.5.06.0192 - QUARTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - REL. DES. JOSÉ LUCIANO ALEXO DA SILVA)



    12. Após a instauração do incidente, inclusive depois do oferecimento de defesa pelos sócios, a ora reclamante pediu a suspensão dos autos com fundamento no Tema 1.232. Tal pedido foi, então, negado pelo Juízo Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, nos termos da decisão reclamada: “não se trata de incidente acerca de grupo econômico, que já superado nestes autos, e sim desconsideração de personalidade jurídica”.



    13. Dessa forma, o contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no RE 1.387.795-RG (Tema 1232), porquanto no referido paradigma houve responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. Diferentemente, no presente caso, foi instaurado o IDPJ, assegurando à reclamante o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    14.  Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que não há fumus boni iuris nas alegações do reclamante, por ausência de relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas.



    3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes.



    4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que “os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais” .



    2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 51.650-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    15. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pela eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, indefiro o pedido cautelar.



    16. Comunique-se o teor da presente decisão à autoridade reclamada.



    17. Após, remetam-se os autos a eminente Ministra Relatora.



          Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente